Tribunal: TJDFT
Processo: 0757838-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) inépcia da petição inicial; (ii) vício formal do ato administrativo; e (iii) nulidade do auto de infração no YE02169242, ante a ausência de tempestiva notificação de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Nos termos do art. 330, § 1o, do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado (salvo exceções legais); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou contiver pedidos incompatíveis entre si.
5. No caso, o juízo reconheceu a inépcia da inicial, no pressuposto de que “o pedido correto não seria o pedido de declaração de nulidade do auto, mas de decadência do direito de punir”. (ID 67795969)
6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não está adstrito às denominações jurídicas ou aos artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius. (REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)
7. Nesse contexto, a consequência legal da narração fática exposta na inicial, independentemente da nomenclatura utilizada, consiste na própria prestação jurisdicional reclamada e não caracteriza hipótese de inépcia da inicial, de forma que deve ser assegurada a formação da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença desconstituída para a regular formação da relação processual.
9. Sem condenação em custas processuais e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.537.996/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.